Tribunal: TJBA
Processo: 8037330-40.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037330-40.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANIBAL BARBOSA E SILVA

Advogado(s)
:
PEDRO HENRIQUE SILVA BARBOSA

AGRAVADO: TEREZINHA SILVA DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
VAGNER ROCHA DE SOUZA AGUIAR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. MANUTENÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DA POSSE EXERCIDA PELOS AUTORES.
Contas de água e energia utilizadas como prova da posse pela decisão agravada. Documentos em nome de terceiros ou com endereços diversos do imóvel litigioso.

Prova afastada.
AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida no bojo de ação de manutenção de posse, que concedeu liminarmente a tutela possessória em favor dos autores, sem audiência de justificação prévia, diante de suposta turbação praticada pelo réu. A decisão de origem fundamentou-se na existência de documentos como contas de água e energia e registros fotográficos da suposta turbação, considerando preenchidos os requisitos legais para a concessão da medida. O agravante, por sua vez, sustenta ausência de comprovação da posse por parte dos agravados, indicando inconsistências documentais e alegando que sua genitora, Maria Barbosa e Silva, detém a posse legítima do imóvel, com registro formal em cartório.

II. Questão em discussão

Discute-se se estão preenchidos os requisitos legais exigidos pelo art. 561 do Código de Processo Civil para concessão da liminar possessória sem prévia audiência de justificação, notadamente quanto à comprovação inequívoca da posse exercida pelos agravados sobre o imóvel litigioso.

III. Razões de decidir

1. A decisão agravada apontou como fundamento probatório da posse documentos que, ao serem examinados, não se mostraram suficientes, como contas de água e energia emitidas em nome de terceiros ou com endereços diversos do imóvel litigioso.

2. A análise dos documentos revela ausência de vínculo inequívoco dos agravados com o imóvel, não sendo demonstrada a posse alegada, tampouco sua continuidade.
3. A ausência de audiência de justificação prévia, diante da ausência de prova documental idônea da posse, compromete a regularidade da concessão da tutela possessória liminar.

4. Nos termos do art. 561 do CPC, exige-se a demonstração cumulativa da posse anterior, da turbação, da data do fato e da continuidade da posse, requisitos não preenchidos no caso concreto.

5. A análise de eventual direito de propriedade da mãe do agravante não interfere na ação possessória, conforme art. 1.210, § 2º, do Código Civil.

6. Reconhecida a preclusão temporal da manifestação apresentada pelos agravados fora do prazo legal.
7. A decisão agravada deve ser reformada, para que o feito prossiga regularmente com produção probatória adequada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: "1. A concessão de liminar em ação possessória exige prova inequívoca da posse exercida pela parte autora, nos termos do art. 561 do CPC. 2. Não comprovada a posse e ausente audiência de justificação prévia, impõe-se a reforma da decisão que concedeu a manutenção liminar da posse."

Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento nº
8000519-68.2024.8.05.0069,
em que são partes as acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO
, pelas razões adiante expostas.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação alvarez parada

juíza substituta de 2º grau - relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA